Tribunal: TJBA
Processo: 8007367-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007367-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA MARLUCE DA CRUZ PAIXAO

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILEDA BARRETTO MENDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária. A agravante sustenta a existência de fraude contratual, afirmando não ter celebrado o negócio jurídico, requerendo a revogação da medida e a restituição do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os indícios de fraude contratual apresentados pela agravante são suficientes para afastar a liminar de busca e apreensão concedida com base em contrato de financiamento supostamente firmado em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela plausibilidade da alegação de fraude, evidenciada pela divergência entre o endereço constante na cédula de crédito bancário, situado em Barreiras/BA, e o domicílio real da agravante em Salvador, comprovado por documentação e boletim de ocorrência.

A incompatibilidade geográfica constitui indício relevante de ausência de participação da agravante na contratação e de possível falsidade da assinatura aposta no instrumento.

O CRLV e documento do DETRAN demonstram que o veículo já estava registrado em nome da agravante, sem restrições ou gravames, antes da data do suposto contrato de financiamento, indicando inexistência de alienação fiduciária válida.

O comprovante de depósito anterior à contratação reforça a tese de aquisição do bem à vista, incompatível com posterior financiamento.

A ausência de manifestação válida de vontade impede a formação de negócio jurídico eficaz, ensejando nulidade nos termos dos arts. 166, II e V, e 184 do Código Civil.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente à atividade econômica, conforme Súmula 479 do STJ.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de consolidação da propriedade e alienação do bem a terceiros após o cumprimento da liminar, situação potencialmente irreversível, nos termos dos arts. 2º e 8º-C do Decreto-Lei nº 911/69 e do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Não há nulidade por ausência de contraditório prévio, pois, conforme o Tema 1.040 do STJ, a contestação nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69 é apreciada somente após o cumprimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Indícios consistentes de fraude contratual e ausência de consentimento afastam, em cognição sumária, a validade de contrato de alienação fiduciária que fundamenta liminar de busca e apreensão.

A divergência entre dados contratuais e elementos documentais oficiais constitui elemento apto a demonstrar probabilidade de nulidade do negócio jurídico.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falha na verificação documental em operações bancárias.

O risco de alienação do bem apreendido caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

A concessão de liminar inaudita altera pars em ação de busca e apreensão não viola o contraditório, cuja análise é diferida para momento posterior ao cumprimento da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, II e V, e 184; CPC, art. 995, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 8º-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.040 (Busca e apreensão — análise da contestação após cumprimento da liminar).